Tribunal: TJBA
Processo: 0317301-64.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317301-64.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLHO DE AGUIA VIGILANCIA & SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEANDRO NUNES GOBATTO, VANESSA RAMOS BRITO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO

APELADO: MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FARIA DE FREITAS NETO, EDISON PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE MERCADORIAS OCORRIDO NO INTERIOR DE LOJA ARROMBADA DURANTE A NOITE. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DOS SENSORES DE VIGILÂNCIA.
PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O EMPILHAMENTO INDEVIDO DE MERCADORIAS EM FRENTE AOS PONTOS DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO
. BLOQUEIO QUE IMPEDIU OU REDUZIU A CAPACIDADE DE RESPOSTA DOS APARELHOS.
RESPONSABILIDADE DO LOJISTA CONTRATANTE
. ACIONADA QUE ADMITE A MOVIMENTAÇÃO DOS MELIANTES PARA DESLOCAR IMÓVEIS E OCULTAR A SUA PRESENÇA NO INTERIOR DA LOJA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR QUE DISPENSA A AVALIAÇÃO DE CULPA.
CASO CONCRETO EM QUE AMBOS OS LITIGANTES CONCORRERAM NA FORMAÇÃO DO NEXO CAUSAL PARA O RESULTADO
. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA MANTIDA.
LIMITAÇÃO CONDENATÓRIA A 50% DO PREJUÍZO APURADO
.
ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 4º, III DO CDC.
PRECEDENTES REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, exceto que comprova a inexistência da falha ou a responsabilidade exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigos 12 e 14 do CDC).

II – No caso concreto houve efetiva falha na prestação do serviço e não foi provada culpa exclusiva do consumidor,
razão pela qual persevera a responsabilidade objetiva da Acionada
.

III – Houve, porém,
comprovada e decisiva participação da parte autora na formação do resultado lesivo
, eis que empilhou mercadorias em frente a sensores instalados pela Acionada e impediu – ou, ao menos, dificultou - a ação dos sensores de movimento, que não foram acionados.

IV – A ação comprovada em fotografias reproduzidas nos autos e em depoimentos testemunhais, por si só não explica a inatividade de todos os sensores, pois não há evidência de que todos se encontravam bloqueados. A própria Acionada admite que os meliantes se aproveitaram do fato e deslocaram outros imóveis para ampliar o bloqueio e realizar a empreitada criminosa.

V – O artigo 4º do CDC elege como princípio a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo,
mas igualmente preconiza a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, com base na boa fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
(artigo 4º, I e III do CDC).

VI – Dessa ponderação resulta que a proteção de determinado seguimento da sociedade – ainda que justa e amparada por Lei Especial –
não pode se converter em abuso de direito
, pois quem pratica ação negligente ou temerária e concorre diretamente para um evento lesivo
não deve ser recompensado com indenização integral
, visto que sua participação deve influenciar no arbitramento do quantum condenatório. Sobre o tema:
“Por fim,
estando devidamente assentado que ambas as partes concorreram para a ocorrência do evento lesivo
,
subsiste a obrigação da parte recorrida de reparar os danos materiais e morais,
devendo as verbas indenizatórias ser reduzidas pela metade
, tal como já assentado na decisão de primeira instância, lançada às fls. 567/584”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.226.974 – PR. Rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – grifo nosso)

VII – Caso concreto em que a sentença condenatória deve ser mantida em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor, mas a reparação do dano deve ser limitada a 50% do apurado,
ante a concorrência causal direta e induvidosa da Parte Autora para o resultad
o (artigo 945 do CC, subsidiariamente utilizado).

Precedentes reproduzidos no voto condutor. Apelo parcialmente provido com adequação sucumbencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0317301-64.2016.8.05.0080
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e dar
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça